Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752295-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA RAMOS BARBOZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do agravado de se abster de reter o salário da agravante, ou, subsidiariamente, que os descontos sejam limitados a 30% da remuneração da autora/agravante. A relatora plantonista indeferiu a antecipação de tutela recursal e concedeu à agravante os benefícios da justiça gratuita. Decido. Analisando detidamente os autos verifico que o pedido liminar já foi apreciado, tendo sido indeferido o pedido de tutela recursal. Ratifico, integralmente, a decisão de ID 54246109 e mantenho o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora